Tribunal: TJES
Processo: 0008243-57.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008243-57.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ANDRADE ALTOE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS VERÃO E COLLOR I. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito à recomposição de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança, referentes aos Planos Verão e Collor I, condenando a instituição financeira ao pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva e se há prescrição da pretensão; e (ii) saber se subsiste o direito à recomposição das diferenças de correção monetária relativas aos Planos Verão e Collor I.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças de correção monetária, em razão da relação contratual com o poupador, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Não configurada a prescrição, pois não transcorrido o prazo aplicável às ações pessoais.

Quanto ao Plano Collor I, o STF, no Tema 284 da repercussão geral, fixou que o direito à recomposição depende de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165. Ausente comprovação de adesão, afasta-se a condenação.

Quanto ao Plano Verão, o STJ reconhece o direito à recomposição das perdas decorrentes da não aplicação do índice correto, sendo devida a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras possuem legitimidade passiva para responder por diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança. 2. O direito à recomposição de expurgos do Plano Collor I depende de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165. 3. É devida a recomposição das diferenças de correção monetária relativas ao Plano Verão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
0008243-57.2007.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: MARIA ANDRADE ALTOE

Advogado do(a) APELADO: ADELIA DE SOUZA FERNANDES - ES4525

VOTO

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade da instituição financeira pelo pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes de alegados expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança, notadamente em relação aos índices aplicáveis aos períodos do Plano Verão (fevereiro de 1989) e do Plano Collor I (abril de 1990).

Antes de tudo, passo à análise das preliminares suscitadas pelo apelante.

Preliminar - Ilegitimidade passiva

A preliminar não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as instituições financeiras possuem legitimidade passiva para responder pelas diferenças de correção monetária relativas aos expurgos inflacionários, por força da relação contratual mantida com o poupador.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

É como voto.

Preliminar - Prescrição

Também não prospera a alegação de prescrição. A pretensão deduzida encontra-se submetida ao prazo prescricional aplicável às ações pessoais, não se verificando, no caso concreto, o decurso do lapso temporal necessário à extinção da pretensão.

Rejeita-se a preliminar.

É como voto.

Mérito

No que concerne às diferenças relacionadas ao Plano Collor I, o recurso merece provimento.

A matéria foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 284 da repercussão geral (RE nº 631.363), no qual se assentou que o direito à recomposição de diferenças decorrentes do referido plano não é automático, dependendo da adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira, inclusive, formulou proposta de acordo com fundamento no referido instrumento coletivo, oferecendo o pagamento de valores nos termos pactuados. Contudo, não há nos autos comprovação de adesão da parte autora à referida proposta.

Dessa forma, à luz do Tema 284, não subsiste fundamento para a manutenção da condenação relativa ao Plano Collor I, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Quanto às diferenças decorrentes do Plano Verão (fevereiro de 1989), não assiste razão ao apelante.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer o direito dos poupadores à recomposição das perdas decorrentes da não aplicação do índice correto naquele período.

Pelas razões expostas, conheço e dou parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a condenação relativa às diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Collor I, à luz do Tema 284 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.